Tribunal: STJ
Processo: 2112392-72.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077261 - SP(2025/0402679-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: REYNALDO PACCI JUNIOR
AGRAVANTE
: VAGNER PACCI
ADVOGADOS
: ABEL MANOEL DOS SANTOS - SP106460
ALEXANDRE BULGARI PIAZZA - SP208595
AGRAVADO
: GESIL DE FATIMA ABRUCESE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO.
1. Ação rescisória.
2. Nos termos do
§ 2o, do CPC, o recurso cabível para impugnar a
art. 1042,
decisão que inadmitiu o recurso especial é o agravo em recurso especial,
dirigido ao presidente ou vice-presidente do tribunal de origem, e não o
agravo previsto no
do CPC.
art. 1015
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 32c0a133-f763-4868-8e12-1dce5e3b4fc6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077261 - SP(2025/0402679-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: REYNALDO PACCI JUNIOR
AGRAVANTE
: VAGNER PACCI
ADVOGADOS
: ABEL MANOEL DOS SANTOS - SP106460
ALEXANDRE BULGARI PIAZZA - SP208595
AGRAVADO
: GESIL DE FATIMA ABRUCESE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO.
1. Ação rescisória.
2. Nos termos do
§ 2o, do CPC, o recurso cabível para impugnar a
art. 1042,
decisão que inadmitiu o recurso especial é o agravo em recurso especial,
dirigido ao presidente ou vice-presidente do tribunal de origem, e não o
agravo previsto no
do CPC.
art. 1015
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por REYNALDO PACCI JUNIOR e
VAGNER PACCI contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
rescisória, ajuizada por REYNALDO PACCI JUNIOR e VAGNER
Ação:
PACCI em face de GESIL DE FATIMA ABRUCESE, na qual requerem a rescisão de
despacho que determinou o cumprimento do acórdão e a anulação dos atos da
execução, com o prosseguimento da liquidação observando o valor de R$
162.566,69 (cento e sessenta e dois mil quinhentos e sessenta e seis reais e
sessenta e nove centavos).
negou provimento ao agravo interno interposto por REYNALDO
Acórdão:
PACCI JUNIOR e VAGNER PACCI, mantendo a decisão unipessoal do Relator que
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 968,
§ 3o e 330, inciso III, do CPC, ante a ausência de interesse processual, nos termos
da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA54873394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:30
Código de Controle do Documento: 3063ab72-9765-4f81-943c-476fc5800c4f

AGRAVO INTERNO. Ação rescisória. Requisitos. Ato não rescindível. Despacho de
mero expediente. Ausência de conteúdo decisório. Via inadequada. Questão já
solucionada. provimento inútil. Falta de interesse processual. Petição inicial
indeferida. Processo extinto, sem resolução de mérito. Agravo não provido.
(e-STJ fl. 395)

opostos por REYNALDO PACCI JUNIOR e VAGNER
Embargos de Declaração:
PACCI, foram rejeitados.
: alega violação dos arts. 203, 502, 966, 1.001, e 1.022,
Recurso especial
II, do CPC. Além da negativa de prestação jurisdicional, afirma que houve violação
à coisa julgada ao permitir o prosseguimento da execução por valor diverso do
fixado em decisão transitada em julgado. Aduz que o ato impugnado possui
conteúdo decisório, ainda que rotulado como despacho, por autorizar execução
com montante incompatível com o título judicial. Argumenta que o acórdão
recorrido ignorou a contradição interna e a preclusão lógica diante de decisão
anterior da mesma Câmara que fixou o valor correto.
o
inadmitiu o recurso especial, o
Prévio Juízo de admissibilidade:
TJ/SP
que ensejou a interposição de recurso.
não conheceu do agravo em recurso especial, por
Decisão unipessoal:
erro grosseiro na interposição do agravo previsto no
do CPC em
art. 1.015
substituição ao do
do CPC, com aplicação do
-E, V, do RISTJ.
art. 1.042
art. 21

Agravo interno: alega que o equívoco na indicação do dispositivo legal é
mero erro material sanável; que deve prevalecer a primazia do julgamento de
mérito; que as razões impugnam especificamente a decisão de inadmissibilidade
do recurso especial e que era obrigatória a intimação prévia para sanar vícios, nos
termos do
parágrafo único, do CPC.
art. 932,
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. A decisão agravada não conheceu do recurso, em razão da parte ter
interposto agravo de instrumento em face da decisão de inadmissão do recurso
especial, nos seguintes termos (e-STJ fls. 461-462):

O recurso é manifestamente incabível.
O Agravo de Instrumento, previsto no
do CPC, destina-se,
art. 1.015
primordialmente, a atacar decisões interlocutórias proferidas por juízes de primeiro
grau de jurisdição.
Documento eletrônico VDA54873394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:30
Código de Controle do Documento: 3063ab72-9765-4f81-943c-476fc5800c4f

Para atacar decisão que inadmite Recurso Especial, o recurso cabível é o
Agravo previsto no
do Código de Processo Civil, que deve ser dirigido à
art. 1.042
Presidência do Tribunal de origem e processado nos próprios autos.
A interposição equivocada de recurso quando há expressa disposição
legal e inexiste dúvida objetiva constitui manifesto erro grosseiro.
Portanto, é inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade, que
pressupõe dúvida objetiva a respeito do recurso a ser interposto, inexistência de
erro grosseiro e observância do prazo do recurso correto, o que não ocorre na
espécie. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
Rel. Ministra Regina
REsp 1857915/PR,
Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4.5.2020.

1. DO ERRO GROSSEIRO E DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE
2. Na hipótese vertente, verifica-se que foi interposto o recurso de
agravo de instrumento no
com fundamento no art. 1015, inciso II, do CPC,
TJ/SP,
contra decisão que inadmitiu o processamento de recurso especial, e não o agravo
em recurso especial, conforme disposto no
§ 2o, do CPC.
art. 1042,
3. Contudo, a jurisprudência consolidada desta Corte Superior é no
sentido de que, nos termos dos arts. 1.030, § 2o e 1.042 do CPC, o agravo em
recurso especial é o único recurso cabível contra decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, quando não fundamentado em recurso repetitivo.
4. Destaca-se que embora a parte agravante alegue a configuração de
simples erro material, por ter impugnado especificamente a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, das razões do agravo de instrumento
interposto, verifica-se sua irresignação contra o acórdão que extinguiu o processo,
sem julgamento de mérito, não havendo qualquer insurgência quanto aos óbices
impostos na origem.
5. De todo modo, a interposição equivocada de recurso diverso daquele
expressamente previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui
manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 2.149.419/RS,
AgInt nos EDcl no
Quarta Turma, DJe
31/3/2023;
AREsp 2.209.423/SP,
10/3/2023;
AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 1.719.261/MS,
25/5/2022.
6. Por fim, a alegação de que seria obrigatória a intimação prévia da
agravante para sanar o vício, nos termos do
parágrafo único, do CPC, não
art. 932,
merece prosperar. Conforme Enunciado Administrativo n. 6 do STJ, "nos recursos
tempestivos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo
previsto no
parágrafo único,
o
§ 3o, do novo CPC para que
art. 932,
c/c
art. 1.029,
a parte sane vício estritamente formal", o que não se vislumbra na hipótese.

Documento eletrônico VDA54873394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:30
Código de Controle do Documento: 3063ab72-9765-4f81-943c-476fc5800c4f

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54873394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:30
Código de Controle do Documento: 3063ab72-9765-4f81-943c-476fc5800c4f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.077.261 / SP
Número Registro: 2025/0402679-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005815620188260296 21123927220258260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REYNALDO PACCI JUNIOR
AGRAVANTE : VAGNER PACCI
ADVOGADOS : ABEL MANOEL DOS SANTOS - SP106460
ALEXANDRE BULGARI PIAZZA - SP208595
AGRAVADO
: GESIL DE FATIMA ABRUCESE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIREITO DE VIZINHANÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : REYNALDO PACCI JUNIOR
AGRAVANTE : VAGNER PACCI
ADVOGADOS : ABEL MANOEL DOS SANTOS - SP106460
ALEXANDRE BULGARI PIAZZA - SP208595
AGRAVADO
: GESIL DE FATIMA ABRUCESE
Documento eletrônico VDA56079010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:00:26
Código de Controle do Documento: 98db6dea-fc03-4bc0-b7f9-ab295b098ded

ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:00:26
Código de Controle do Documento: 98db6dea-fc03-4bc0-b7f9-ab295b098ded